Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PONDERAÇÃO COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: Acórdão no 1600626.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
3. Na hipótese em análise, a penhora no percentual de 10% dos rendimentos líquidos do executado, que recebe benefício no valor líquido de R$ 1.164,79 (mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), é capaz de preservar o seu mínimo existencial, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, garantindo minimamente sua efetividade.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.